Tribunal: TJDFT
Processo: 0032964-12.2012.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0173132-12.2012.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA DOURADO GOMES DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 1.066.677, Tema 551/STF, no qual foi fixada a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Prazo sucessivo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Presidente da 3a Turma Recursal